Tribunal: STF
Processo: RE 154093
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
circunstância de a matéria haver sido empolgada pela parte
recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão
prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O
procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do
enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional, e se o tribunal "a quo" não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
preceito evocado pelo recorrente.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO COM DUPLO FUNDAMENTO
-  LEGAL E CONSTITUCIONAL - INTERPOSIÇÃO DO ESPECIAL - TRANCAMENTO -
SILÊNCIO DA RECORRENTE. Uma vez trancado o recurso especial visando
à reforma do acórdão proferido, no que alicerçado em normas
estritamente legais, cumpre à parte impugnar o ato do juízo primeiro
de admissibilidade, ensejando, com isso, o crivo do Superior
Tribunal de Justiça. A ausência de protocolação de agravo é
conducente a concluir-se pelo prejuízo do extraordinário.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
extraordinário não é o meio próprio a definir-se o acerto ou
desacerto do acórdão impugnado, no que tem como base interpretação
conferida a normas estritamente legais, como ocorre no caso de fator
de indexação, do percentual a ser observado, presente a reposição do
poder aquisitivo da moeda.
JUROS - DÉBITO DA FAZENDA - ARTIGO 33 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. O preceito no artigo 33 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias encerrou uma nova
realidade. Facultou-se ao Estado a satisfação dos valores pendentes
de precatórios, neles incluídos os juros remanescentes. Observadas
as épocas próprias das prestações - vencimentos - impossível é
cogitar da mora, descabendo, assim, a incidência dos juros, no que
pressupõem inadimplemento e, portanto, a "mora solvendi". Os
compensatórios têm a incidência cessada em face da referência apenas
aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas.